Tribunal: TJMT
Processo: 1026433-41.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026433-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), AUTO SOCORRO E TRANSPORTADORA TREVO LTDA - ME - CNPJ: 00.883.959/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MIGUEL MAPHUZ URBANETZ - CPF: 070.121.709-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (POR ERRO ARITIMÉTICO E PARA CANCELAMENTO DE PRODUTOS NÃO CONTRATADOS) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026433-41.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Revisão de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão do pagamento das prestações relativas ao contrato em discussão ou o depósito em juízo com a exclusão dos seguros e do índice de juros conforme a avença, a não inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes e a não restrição do veículo.

A agravante alega que firmou com o agravado, contrato de financiamento para a aquisição de um conjunto veicular composto de um cavalo mecânico e duas carretas (bitrem).

Diz que a proposta da revendedora seria de carência de 12 meses, e, após, 48 parcelas mensais em torno de R$ 33.500,00.

Aduz que, aceita a negociação, o agravado apresentou cinco contratos para assinatura em momentos diferentes, sob a alegação de pequenos erros.

Afirma que após os doze meses, recebeu 48 boletos de R$ 31.764,59 além de uma única parcela de R$ 12.069,05, esta, segundo o Banco, seriam os juros referentes ao período de carência.

Pontua que há divergência entre os valores postos na avença e o dos boletos.

Assegura que foram inseridos seguros prestamistas que, além de não contratados, foram feitos em nome de terceira pessoa física que não participa da sociedade empresarial.

E mais, esse seguro deveria ser pago em 60 parcelas enquanto o contrato é de 48 prestações.

Relata que também está sendo cobrado no
contrato do cavalo mecânico
, o seguro de dano também não aceito e, inclusive o veículo possui seguro de dano integral de outra seguradora.

Ressalta que “
não se discute juros moratórios, apenas, ou encargos cobrados em período de normalidade contratual, mas os elementos apresentados na inicial - quais sejam, divergência de valores entre contrato e boleto, e seguro prestamistas em nome de terceira pessoa e seguro de dano não contratado pois que parcial”.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 189620654.

Contraminuta no ID. 209701651.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão do pagamento das prestações relativas ao contrato em discussão ou o depósito em juízo com a exclusão dos seguros e do índice de juros conforme a avença, a não inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes e a não restrição do veículo.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Segundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381). Para que eles sejam obstados ou cancelados, o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp nº 1061530-RS).

Os argumentos da agravante na primeira instância não são suficientes para demonstrar a ocorrência de ilicitudes contratuais que destituiriam de plano a mora debendi.

No REsp repetitivo 1639320/SP ficou decidido que “
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
”.

Desse modo, como eventual ilegalidade das tarifas cobradas não terá reflexo na decisão recorrida, é indevida sua análise nesse momento, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004922-50.2024.8.11.0000, julgamento em: 22-04-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024